Tribunal: TJMT
Processo: 1017265-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017265-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[TATYANE FIORI DA SILVA - CPF: 014.893.071-92 (ADVOGADO), GILMAR JOSE GERONIMO - CPF: 323.249.799-34 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), THAIANY COSMES GUIMARAES DE ABREU - CPF: 057.488.721-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. DESMATAMENTO ILEGAL. SUSPENSÃO DO USO PRODUTIVO DA ÁREA. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO CAR. AVERBAÇÃO DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. MEDIDAS DE URGÊNCIA MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada em sede de Ação Civil Pública por Dano Ambiental que deferiu, parcialmente, pedido de tutela de urgência formulado pelo Ministério Público Estadual, impondo ao
A
gravante, entre outras medidas, a proibição de exploração econômica de áreas desmatadas sem autorização ambiental válida e a condicionante de regularização do Cadastro Ambiental Rural (CAR) da propriedade. O
Recorrente
sustenta inexistência de comprovação do dano ambiental, pendência de validação do CAR por responsabilidade da Administração Pública, e desnecessidade das medidas acessórias impostas, tais como averbação da demanda na matrícula do imóvel e ofício ao INDEA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a imposição de proibição de uso produtivo de áreas desmatadas sem autorização ambiental é válida na ausência de CAR validado;
(
i
i
) determinar se é cabível a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel rural em que houve o suposto dano ambiental;
(
ii
i
) verificar a adequação das demais medidas liminares determinadas, especialmente quanto à comunicação a órgãos administrativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A imposição de suspensão do uso produtivo de área desmatada sem autorização ambiental configura medida de precaução, baseada na evidência documental de desmatamento irregular, conforme auto de infração e embargo emitidos por órgão competente, não constituindo sanção pela ausência de validação do CAR, mas limitação provisória legítima à exploração da área.

4.
As medidas determinadas em sede de tutela de urgência possuem natureza negativa e visam impedir agravamento do dano ambiental, não exigindo condutas comissivas do
A
gravante, sendo compatíveis com os princípios da prevenção e da precaução ambiental.

5.
A averbação da existência da ação ambiental na matrícula do imóvel é medida compatível com o caráter
propter
rem
da responsabilidade ambiental, conferindo publicidade à existência da demanda, sem impedir a livre disposição do bem, sendo adequada à proteção de terceiros e ao interesse público.

6.
A comunicação ao Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (INDEA) para informações sobre atividades pecuárias no imóvel integra o escopo da fiscalização ambiental e revela-se proporcional ao fim de subsidiar a instrução da demanda, não sendo medida desproporcional ou irrelevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A suspensão do uso produtivo de áreas desmatadas sem autorização ambiental é medida legítima de precaução e não depende da comprovação de dano ambiental irreversível, sendo válida enquanto perdurar a ausência de validação do CAR.

A responsabilidade ambiental é objetiva e possui natureza
propter
rem
, admitindo-se a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel como forma de publicidade e proteção de terceiros.

Medidas liminares acessórias, como o envio de ofícios a órgãos administrativos, são adequadas à apuração dos fatos e à efetivação do poder de polícia ambiental.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225; Lei n. 6.938/1981, art. 14, § 1o; Lei n. 7.347/1985,
arts
. 11 e 18; Decreto Estadual/MT n. 262/2019, art. 3o, § 2o; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n. 623; STJ, REsp n. 1.940.030/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 16.08.2022; STJ, REsp n. 2.200.069/MT, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 13.05.2025; TJMT, AI n. 0074281-90.2013.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 25.03.2014.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Gilmar José Gerônimo, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da
Ação Civil Pública Ambiental
n. 1013366-54.2024.8.11.0006, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência requerido pelo Ministério Público Estadual, determinando, dentre outras medidas, a proibição do uso produtivo de áreas desmatadas sem autorização ambiental válida e condicionando a atividade econômica à regularização do Cadastro Ambiental Rural (CAR) da propriedade.

Irresignado, o Recorrente alega que a decisão objurgada se baseia em documentação incompleta e na ausência de diligência investigativa adequada por parte do
Parquet
, ora Agravado, sustentando, ainda, que o processo de regularização ambiental se encontra em trâmite.

Aduz inexistir comprovação de dano ambiental e que não pode ser responsabilizado pela mora administrativa na validação do CAR.

Argumenta, também, que a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel constitui medida desnecessária e que o envio de ofício ao Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (INDEA) é desproporcional e irrelevante para o deslinde da controvérsia.

Com tais razões, pugna pela reforma da decisão pro
latad
a pelo Juízo singular.

O recurso foi recebido pelo Relator sem concessão do efeito suspensivo (id. 2
9
1334398
).

Contraminuta ofertada pela parte
a
gravada no id.
2
97625850
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra
d
o
Procurador Marcelo Caetano
Vacchiano
opinou pelo
des
provimento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto (id.
3
0
2765872
).

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado,
Gilmar José Gerônimo insurge-se contra a decisão prolatada pelo Juízo de primeiro grau no bojo da Ação Civil Pública por Dano Ambiental.

Extrai-se dos autos de origem que
o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou Ação Civil Pública por Dano Ambiental em desfavor de
Gilmar José Gerônimo
,
por ter, em tese, causado dano ambiental na propriedade rural denominada F
azenda Monte Verde, consistente no desmatamento a corte raso em 38,2662 hectares da área de CAR e 34,9872 hectares de vegetação nativa “dentro de CAR”.

Ao analisar os pedidos formulados pelo Parquet na inicial, em sede de antecipação da tutela
, o Juízo de primeiro grau pro
lato
u decisão nos seguintes termos:

“[...] Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta defiro a antecipação da tutela almejada, de modo que determino:

a) a proibição do requerido de explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019;

b) a proibição do requerido de realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

c) O dever do requerido se abster de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;

Solicite-se ao Cartório competente as informações sobre a matrícula do imóvel objeto do processo, devendo ser averbado a existência da presente ação.

Oficie-se a Secretaria de Estado e Meio Ambiente – SEMA, para que fiscalize o cumprimento da decisão. Nos termos do artigo 18 da Lei no 7.347/85, dispenso o adiantamento de custas judiciais.

Defiro eventual pedido de inversão do ônus da prova, posto que admitida em ação civil pública na tutela do meio ambiente, por aplicação do artigo 21 da Lei n.o 7.347/1985 e artigo 6o, VIII, da Lei no 8.078/1990, além da referida inversão ser admitida pelo Superior Tribunal de Justiça em ações de reparação por danos ambientais com base no interesse público da reparação e no princípio da precaução (
Resp
972.902/2009 e Resp. 1.060.753-SP).

Oficie-se o Instituto de Defesa Agropecuária – INDEA, para que informe o número de animais registrados em nome do requerido
”.
(id. 175925641, dos autos originários).

Da decisão,
Gilmar José Gerônimo

interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento, o qual
se
passa à análise.

A controvérsia restringe-se à possibilidade de revogação das medidas liminares deferidas pelo Juízo de primeiro grau em desfavor do ora Agravante.

No caso em exame, os elementos probatórios constantes dos autos de origem, notadamente o Auto de Infração Ambiental e o embargo administrativo lavrado pelo órgão ambiental competente, evidenciam a ocorrência de desmatamento em área significativa, inclusive fora dos limites informados no CAR, em desconformidade com a legislação ambiental vigente.

Constata-se, com base na documentação acostada, que o Agravante, em tese, teria promovido desmate em regime de corte raso em 38,2662 hectares fora da área constante do CAR e 34,9872 hectares de vegetação nativa dentro dos limites cadastrados. Tais áreas, desmatadas de forma ilegal, foram objeto do Embargo/Interdição n. 0454000723, lavrado em 21 de março de 2023.

Quanto à inscrição da área no CAR, ainda que tenha sido promovida pela parte Recorrente, conforme alegado, impende destacar que a medida imposta pelo juízo de origem consistiu na proibição de exploração econômica da área desmatada sem autorização ambiental, até a devida validação do CAR, nos termos do art. 3o, § 2o, do Decreto Estadual n. 262/2019. Trata-se, pois, não de sanção pela ausência de validação, mas de limitação ao uso da área enquanto perdurar a falta de regularização ambiental.

Ademais, observa-se que as obrigações impostas são de natureza negativa, não exigindo condutas comissivas, mas tão somente abstenções compatíveis com a ausência do exercício da posse. Desse modo, não se verifica qualquer irregularidade na decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, uma vez que o Agravante não estará impedido de exercer atividade regular, desde que atendidas as exigências legais.

As medidas mantidas têm por escopo resguardar o meio ambiente, diante de fundado receio de dano continuado, em estrita consonância com os princípios da prevenção e da precaução ambiental.

Soma-se a isso o fato de que a mera alegação de que o CAR ainda não foi validado definitivamente não afasta, por si só, a plausibilidade das alegações ministeriais, tampouco justifica o levantamento das medidas impostas, que se revelam adequadas à prevenção de novos danos ambientais, preservando o caráter precário e provisório da tutela concedida.

Cumpre destacar, ainda, que no bojo do parecer ministerial, a douta Procuradoria-Geral de Justiça informou que o cadastro da parte recorrente no Sistema SIMCAR foi reprovado.

Logo, nesse sentido, escorreita a decisão prolatada que determinou a abstenção do uso produtivo de áreas desmatadas sem autorização ambiental válida e condicionando a atividade econômica à regularização do Cadastro Ambiental Rural (CAR) da propriedade.

Nessa linha de intelecção, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — LIMINAR — INTERDIÇÃO DE ÁREA DEGRADADA, PROIBIÇÃO DE UTILIZAÇÃO ECONÔMICA E DETERMINAÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO — DEFERIMENTO — REFORMA — IMPOSSIBILIDADE — DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA FORA DA ÁREA DE RESERVA LEGAL, SEM AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL — COMPROVAÇÃO POR AUTO DE INFRAÇÃO — CONDUTA TIPIFICADA COMO INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA — OBRIGAÇÃO OBJETIVA DE EFETUAR REPARAÇÃO — CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) — NÃO CONSTITUIÇÃO EM SALVO-CONDUTO PARA EXIMIR A PARTE DE REPARAR O DANO.

Correta a decisão proferida em ação civil pública que, em sede de liminar, determinou a interdição de área degradada ambientalmente, a proibição de sua utilização econômica e a recomposição do dano perpetrado. O desmatamento de vegetação nativa fora da área de reserva legal, sem autorização ambiental, além de estar comprovado por auto de infração, é conduta tipificada como infração administrativa (artigo 52 do Decreto no 6.514/2008). No mais, a obrigação da reparar o dano é objetiva e dela não se exime a parte pelo simples fato de possuir Cadastro Ambiental Rural – CAR.

Recurso não provido.

(N.U 0074281-90.2013.8.11.0000
,
LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/03/2014,
Publicado
no DJE 04/04/2014)

Quanto à averbação da ação na matrícula do imóvel, sabe-se que a responsabilidade ambiental ostenta natureza
p
ropter

rem
, conforme dispõe a Súmula n. 623, do Superior Tribunal de Justiça,
in
v
erbis
:

“Súmula 623 - As obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.”

Dessarte, entendo que se mostra prudente e razoável a
referida determinação nos limites da matrícula do

imóvel onde supostamente ocorreu o dano ambiental, como forma de resguardar eventuais direitos de terceiros que porventura intentem adquirir
a área rural
.

De outro lado, assinalo que inexiste prejuízo para o Agravante, uma vez que a medida não obsta a alienação do imóvel, mas visa dar publicidade a terceiros sobre a possível existência de dano ambiental no referido bem.

Sobre o tema, perfilho o seguinte julgado
, inclusive, sob
minha
relatoria
:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DESMATAMENTO ILEGAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA PROPTER REM. DANOS MORAIS COLETIVOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. TUTELAS DE URGÊNCIA PARCIALMENTE ACOLHIDAS. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame

Ação civil pública ambiental ajuizada para responsabilização por desmatamento ilegal de 19,07 hectares de vegetação nativa, com pedido de recomposição da área degradada, abstenção de nova supressão e indenização por danos materiais e morais coletivos. Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o réu à recuperação da área degradada e à cessação da atividade, sem fixação de indenizações. II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve comprovação de responsabilidade civil ambiental objetiva e existência de nexo de causalidade apto a ensejar a condenação do réu; (
ii
) saber se são devidos os pleitos de indenização por danos morais coletivos e a adoção de medidas antecipatórias, como averbação da demanda, suspensão de benefícios e indisponibilidade de bens. III. Razões de decidir

A responsabilidade civil ambiental é objetiva e
propter
rem, bastando a comprovação do dano e do nexo com a propriedade, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei n. 6.938/1981.

Os documentos técnicos, emitidos por órgão ambiental estadual, gozam de presunção relativa de veracidade e não foram infirmados por prova em contrário. 5. A sentença recorrida, ao reconhecer o dever de recomposição ambiental, acertadamente afastou o pedido de indenização por danos materiais, por haver viabilidade de reparação in natura.

O dano moral coletivo, por sua natureza difusa, prescinde de demonstração de prejuízo concreto (dano in
re

ipsa
), sendo presumido ante a lesão relevante ao meio ambiente em área de especial proteção.

O valor da indenização foi fixado em R$ 20.000,00, observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a gravidade do dano e o caráter pedagógico da sanção.

A averbação da ação na matrícula do imóvel é medida adequada à proteção de terceiros e à publicidade da demanda ambiental, independentemente de eventual alienação do bem.

Não há respaldo, no caso concreto, para decretar a indisponibilidade de bens ou a suspensão de incentivos fiscais e financiamentos, por ausência de elementos que demonstrem risco de ineficácia da tutela jurisdicional. IV. Dispositivo e tese

Recurso do réu desprovido. Recurso do autor parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil ambiental é objetiva e recai sobre o proprietário do imóvel onde se constatou a infração ambiental, independentemente de culpa.

É devida a indenização por dano moral coletivo em virtude de desmatamento ilegal, ainda que haja possibilidade de recomposição da área degradada.

A averbação da existência da ação na matrícula do imóvel é medida adequada de proteção e publicidade, não implicando restrição à livre disposição do bem.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; Lei n. 6.938/1981, art. 14, § 1o; Lei n. 7.347/1985, art. 11; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 623; STJ, REsp n. 1.940.030/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 16.08.2022; STJ, REsp n. 2.200.069/MT, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 13.05.2025.

(N.U 1000571-51.2021.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2025,
Publicado
no DJE 22/07/2025)

Além do mais, c
onforme bem pontuado no parecer ministerial,
“
o direito de acesso à informação ambiental, em suas vertentes ativa, passiva e reativa, constitui garantia política e mecanismo de tutela da natureza, sendo a averbação na matrícula um desdobramento lógico do dever estatal de informar e proteger os interesses coletivos
”.

Forte nessas razões,
em consonância com o parecer ministerial,

NEGO

PROVIMENTO
ao
Recurso
Agravo de Instrumento interposto
, para
manter inalterada

a decisão pro
lata
da pelo Juízo
de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025